Tribunal: TJSP
Processo: 0010245-49.2009.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2.006, 2.007 e 2.008 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decurso de período superior a cinco anos entre a data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis e a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2.006, 2.007 e 2.008 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decurso de período superior a cinco anos entre a data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis e a prolação da r. sentença recorrida – Desnecessidade de prévia intimação do apelante para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente, sobretudo porque não foram deduzidas, nas razões recursais, quaisquer causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional quinquenal, conforme estipulado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Prescrição intercorrente caracterizada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000563906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010245-49.2009.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado ARY
NERY.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 2 de 9
Voto no 09878
Apelação no 0010245-49.2009.8.26.0198
Apelante: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
Apelado: ARY NERY
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Franco da Rocha
Magistrado: Dr. Luiz Gustavo Rocha Malheiros
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão de cobrança
de IPTU referente aos exercícios de 2.006, 2.007 e 2.008 Sentença de
extinção pela prescrição intercorrente Pleito de reforma da sentença
Não cabimento Decurso de período superior a cinco anos entre a data
em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis e a prolação da r. sentença recorrida
Desnecessidade de prévia intimação do apelante para manifestar-se
acerca da prescrição intercorrente, sobretudo porque não foram
deduzidas, nas razões recursais, quaisquer causas suspensivas ou
interruptivas do prazo prescricional quinquenal, conforme estipulado
pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos
Prescrição intercorrente
caracterizada Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Franco da Rocha contra a r. sentença (fls.78/80) proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Ary Nery,
que julgou extinta a ação, em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente, com fundamento no artigo 487, inciso II e 924, inciso V, ambos
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 3 de 9
Alega o apelante no presente recurso (fls. 88/96), em
síntese, a nulidade da sentença, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu
oportunidade de se manifestar a respeito da prescrição intercorrente antes da
extinção da ação. Afirma que o Juízo a “quo” só poderia ter reconhecido a
prescrição intercorrente após ele ter suspendido a execução pelo prazo de 01
(um) ano, e que os autos devem aguardar o prazo prescricional em arquivo, o
que não ocorreu. Pede a anulação da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Depreende-se dos autos que a ação de execução fiscal
foi ajuizada em 07/07/2.009 (fl. 01), com a finalidade de recebimento
de valores de IPTU referentes aos exercícios de 2.006, 2.007 e 2.008.
Diante da prolação da r. sentença que reconheceu a
consumação da prescrição em relação ao aludido débito e julgou extinta
a ação de execução, pretende o apelante a anulação da sentença a fim de
que seja reconhecida a possibilidade de continuidade da demanda e
cobrança dos débitos.
O recurso não merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 4 de 9
O apelado foi citado por edital em 15/05/2.014 (fl. 33),
tendo deixado transcorrer “in albis” o prazo para pagamento do débito (fl. 34).
Determinada a penhora online via BacenJud e Renajud
dos ativos financeiros e bens imóveis do apelado, que, contudo, não foi exitosa
(fls. 48/52), dando-se ciência à procuradora do apelante em 31/03/2.016 (fl.
54).
Após seguidos pedidos de sobrestamento do feito, o Juízo
“a quo” proferiu a r. sentença recorrida que extinguiu a execução em
07/04/2.020.
Pois bem, a Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980, em seu
artigo 40 e parágrafos, estabelece que:
Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o
devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses
casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1o. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante
judicial da Fazenda Pública.
§2o. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o
devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
§3o. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4o. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 5 de 9
Da leitura dos dispositivos acima referidos infere-se que o
prazo da prescrição intercorrente só passa a ser contado após
decorrido
01
(um)
ano
da
decisão
que
ordenar
o
arquivamento/suspensão dos autos.
No mesmo sentido é a Súmula no 314, de 08/02/2.006,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente.
Contudo,
no
julgamento do Recurso Especial no
1.340.553/RS, TEMAS nos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, de 16/10/2.018, do
Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
este firmou tese no sentido de que o prazo de suspensão do processo e
respectivo prazo prescricional têm início automático na data em que a
Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis, independentemente do dever do
magistrado de declarar a suspensão, sendo que os requerimentos de
diligência feitos no decorrer de tais prazos devem ser atendidos,
observado que a citação ou a constrição de bens implica na interrupção
do prazo prescricional:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART.
543-C, DO CPC/1973) PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO SISTEMÁTICA
PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS
A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 6 de 9
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não
petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o
da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 7 de 9
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar
a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato
judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução
ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (Recurso
Especial no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Órgão
Julgador: 1a SEÇÃO, julgado em: 12/09/2.018) (negritei)
No caso concreto, o prazo de suspensão do processo se
iniciou quando o apelante tomou ciência da não localização do apelado, sendo
que, por este motivo, foi realizada citação editalícia, em 15/05/2.014.
Cumpre ressaltar que, todos os requerimentos de
diligência solicitados pelo apelante foram cumpridos pelo Juízo a “quo”, sendo
que a penhora online via BacenJud e Renajud dos ativos financeiros e bens
imóveis do apelado restou infrutífera.
Ora, ainda que o apelante não tenha sido intimado para
manifestação, antes do reconhecimento da consumação da prescrição
intercorrente, é certo que, nos termos do precedente “supra”, eventual
ilegalidade somente poderia ser reconhecida (e, consequentemente, sanada),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 8 de 9
caso demonstrado efetivo prejuízo à Fazenda Pública, mais
especificamente, caso deduzidas causas suspensivas ou interruptivas
da prescrição quinquenal.
Em outros termos, cabia ao apelante demonstrar que,
caso tivesse sido previamente intimado, poderia deduzir alegações aptas a
afastar o reconhecimento da consumação da prescrição quinquenal
intercorrente, no caso em apreço.
Ocorre que o apelante, em suas razões recursais, limitou-
se a alegar a necessidade de prévia intimação, não tendo demonstrado
qualquer causa suspensiva ou interruptiva da referida prescrição, não se
prestando, para tanto, a mera alegação de que, caso fosse cientificado,
promoveria o protesto da dívida.
Como consequência, considerando que entre a data em
que o apelante tomou ciência da não localização do devedor, em 15/05/2.014,
e a data da prolação da r. sentença recorrida, em 07/04/2.020, decorreram
mais de 05 (cinco) anos, não há como se reputar indevido o
reconhecimento
da
consumação
da
prescrição
quinquenal
intercorrente.
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados em primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0010245-49.2009.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 09878
Página 9 de 9
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)